Tribunal: STF
Processo: ARE 1592965
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido. Fracionamento de execução. Ilegitimidade ativa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Enunciados nº 283, nº 284 e nº 279 da Súmula do STF. Não provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual se manteve a impossibilidade de fracionamento de execução e a ilegitimidade de sindicato para postular cobrança de título formado em demanda coletiva ajuizada por outra entidade.
2. Os recorrentes alegaram violação ao art. 100, § 8º, da Constituição da República, sustentando a existência de dois títulos judiciais distintos, e não o fracionamento indevido de um único valor de execução, pedindo a anulação do acórdão recorrido.
3.  O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário impugnou todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido, afastando os óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal; e (ii) estabelecer se a análise da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir
5.  O recurso extraordinário limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado referente à ilegitimidade do sindicato apelante para executar o título formado em demanda coletiva ajuizada por sindicato diverso, o que atrai a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
6.  Para divergir dos argumentos do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o verbete nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
7.  A apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
8. A insistência em recursos protelatórios pode acarretar a incidência da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
9.  Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO FORMADO EM AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. CONSTATAÇÃO DO MANEJO EM DUPLICIDADE DE PEDIDO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. FRACIONAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 100, §8º, DA CF. ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO DOS TÍTULOS EXECUTIVOS NÃO PROVADA. ILEGITIMIDADE DO SINTE/RN POSTULAR A COBRANÇA DE TÍTULO FORMADO EM DEMANDA COLETIVA AJUIZADA PELO SINAI/RN QUE NÃO CONTEMPLA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 19, p. 1).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, os recorrentes afirmam violado o art. 100, § 8º, da Constituição da República (e-doc. 22).

3.1. Sustentam que “existem de fato duas execuções – 0806945-77.2017.8.20.5001 e 0832500-67.2015.8.20.5001 –, cada qual executando um título judicial distinto, com os mesmos servidores e substitutos processuais, sendo diferentes apenas no tocante aos períodos de cálculo executados. Este é o principal imbróglio, embora não haja controvérsia sobre os fatos no processo” (e-doc. 22, p. 3).

3.2. Asseveram que “o acórdão, à exemplo da sentença, deixou de considerar que a divisão de execuções em períodos distintos não teve a finalidade de promover o fracionamento dos valores que seriam pagos por precatório. Na verdade, conforme exposto no apelo, a divisão das execuções em dois períodos foi determinada pelo juízo da ação coletiva ordinária, visto que cada demanda coletiva teve trânsito julgado em momentos distintos (2014 e 2016) e, assim, o período exequível possível foi igualmente distinto para cada. Ou seja, a parte exequente não reuniu todo o período de cálculos em uma só execução por existirem dois títulos judiciais distintos” (e-doc. 22, p. 8).

3.3. Argumentam que “não houve propriamente o fracionamento do precatório, pois nunca se teve como finalidade a divisão dos períodos das execuções. Apenas a parte exequente não teve alternativa frente à existência de duas demandas coletivas sobre o mesmo Plano de Cargos, executando cada qual separadamente” (e-doc. 22, p. 8).

3.4. Pedem “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja anulado o Acórdão recorrido” (e-doc. 22, p. 10).

4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).

5. Os agravantes alegam que “os fundamentos ofertados no Recurso Extraordinário outrora interposto têm viés eminentemente jurídico, especialmente, no que toca a análise do erro de direito, quando do ilegal reconhecimento de pretensão de fracionamento de precatórios” (e-doc. 25, p. 5).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar. 

7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“O SINTE ajuizou ação coletiva buscando dar imediato e efetivo cumprimento aos termos da Lei Complementar Estadual nº 432/2010 (Ação ordinária coletiva nº 0802381-93.2012.8.20.00001). 
Contudo, obtido título executivo favorável na ação coletiva, ao invés de realizar o protocolo de pedido executivo coletivo único, o Apelante manejou dois pleitos executivos diversos (o presente e o de nº 0832500-67.2015.8.20.5001), almejando a condenação do ente público demandado ao pagamento das verbas reconhecidas na ação coletiva, mas referentes a períodos diversos.
Entretanto, como muito bem destacado na sentença recorrida, tal conduta: ‘É inconstitucional e manifestamente incabível o ajuizamento de dois cumprimentos de sentença distintos para cobrança de crédito oriundo do mesmo título executivo formado em ação coletiva, ainda que corresponda a períodos distintos, diante da impossibilidade de fracionamento da execução, nos termos do art. 100, §8º, da Constituição da República.’
Ainda que o Sindicato sustente que a execução nº 0832500-67.2015.8.20.5001 refira-se a título formado em outra demanda (MS Coletivo acima referido), o magistrado de primeiro grau, bem afastou tal alegação apontando vários elementos da exordial da demanda executiva ajuizada em 2015 que indicam ser objeto da execução o título formado na Ação Ordinária Coletiva nº 0802381-93.2012.8.20.00001, senão vejamos:
... 
Embora a parte exequente argumente que estaria executando títulos diversos, tal assertiva não é compatível com a realidade. Nos autos nº 0832859-17.2015.8.20.5001: 
(...)
Desse modo, o entendimento adotado por este Juízo é que os cumprimentos de sentença não se referem a títulos distintos. Possuem como fundamento o mesmo título executivo - Ação Ordinária nº 0802381-93.2012.8.20.0001. A única diferença é que o Sindicato dividiu, de forma inconstitucional, as execuções em dois períodos distintos.
Em acréscimo, destaco que, em consulta ao PJe 1º Grau, as planilhas que instruíram o Cumprimento de Sentença nº 0832500-67.2015.8.20.5001, fazem expressa menção ao número da ação ordinária coletiva ajuizada pelo SINTE, nada dispondo sobre o MS Coletivo. 
Outrossim, como perfeitamente ressaltado pelo magistrado de primeiro grau, a alegação de que o pleito executivo ajuizado no ano de 2015, tinha como substrato material o título formado no MS Coletivo, esbarra no fato do sindicato apelante não possuir legitimidade para executar o título formado naquela demanda coletiva, porquanto ajuizada por sindicato diverso (SINAI/RN) que não representa os servidores da Secretaria de Estado da Educação e Cultura do Rio Grande do Norte. Novamente, transcrevo trecho da sentença:
(...)
É relevante registrar que o art. 3º, do Estatuto do SINAI, dispõe expressamente acerca das lotações dos servidores que podem se associar ao sindicato e não há qualquer menção à Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – SEEC:
(...)
Tendo em vista que os servidores da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – SEEC não são mencionados, e dessa maneira, constata-se que o SINAI/RN não pode representá-los e substituí-los. (...).” (e-doc. 19, p. 4-8, grifos nossos).

8. É possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, os recorrentes limitaram-se a discutir o tema de fundo da apelação, aludindo que “o art. 100, §8º foi inadequadamente aplicado ao caso, visto que não houve fracionamento de precatório” (e-doc. 22, p. 10), sem rebater o fundamento do acórdão impugnado no qual se assinalou que o “sindicato apelante não possuir legitimidade para executar o título formado naquela demanda coletiva, porquanto ajuizada por sindicato diverso (SINAI/RN) que não representa os servidores da Secretaria de Estado da Educação e Cultura do Rio Grande do Norte” (e-doc. 19, p. 8). O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 

E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 
E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 

8.1. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.299.914-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos).

“Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Falta de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Óbices dos enunciados nº 283, nº 284 e nº 287 da Súmula do STF. (...). 3. Na decisão agravada, negou-se seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que a mera alegação genérica e abstrata de repercussão geral não é suficiente para demonstrá-la e de que o recorrente não impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido, atraindo os enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: saber (i) se a mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral em recurso extraordinário; (ii) se no recurso extraordinário foram impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida, de modo a afastar a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF; e (iii) se o agravo regimental apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, considerando a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não merece provimento, pois a parte agravante não trouxe qualquer novo argumento capaz de infirmar a decisão agravada, na qual se analisaram e refutaram todas as argumentações anteriormente apresentadas. 6. Na decisão agravada, mantida por esse voto, foi assentado que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, limitando-se a alegação genérica e abstrata. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido com fundamentação adequada. 8. Ademais, o recurso extraordinário limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação sem rebater o fundamento do acórdão impugnado, o que atrai a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 9. Toda a argumentação constante do agravo regimental já fora expressamente analisada e refutada quando do pronunciamento individual, de modo que o presente agravo regimental encontra óbice no enunciado nº 287 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: "A ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. O não enfrentamento de todos os fundamentos do acórdão recorrido atrai o óbice dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.” _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, § 3º; CPC, art. 1.021, § 1º, art. 1.035, § 2º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18; RISTF, art. 21, § 1º, art. 317, § 1º, art. 327, § 1º. Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018; RE nº 1.379.689-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024; RE nº 1.259.722-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/08/20.”
(ARE nº 1.553.105-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 29/08/2025; grifos nossos).

9. Ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, que não é o caso, melhor sorte não teriam os recorrentes, pois, para dissentir dos argumentos do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o verbete noº 279 da Súmula do STF, in verbis:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

9.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber, se o caso concreto se enquadra em uma das hipóteses em que se admite a expedição de precatório complementar, conforme decidido no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STF admite a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição do índice de atualização monetária, conforme decidido na ADI 1.098/SP e reiterado no ARE 722803 AgR. 4. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.078.001-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/07/2025, p. 11/07/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 2.924/SP. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem chancelou a viabilidade, no caso dos autos, da expedição de precatório complementar para sanar situação de renitente inadimplência. 2. A determinação, que guardou as balizas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 0003340-15.2019.2.00.0000, deu-se pela falta de pagamento das parcelas de precatório primitivo, bem como pelo inadimplemento do requisitório complementar expedido para quitar os valores em aberto do primeiro. 3. A vedação consagrada na jurisprudência do STF visa resguardar a inviabilidade do fracionamento de precatórios, daí as hipóteses restritas de complementação por inexatidão material, aritmética ou aplicação de outros índices. 4. O caso não incorre no fracionamento vedado, respeita a ordem cronológica do segundo precatório lançado para sanar o primeiro adimplemento, e, ainda, se refere à incidência de índices de atualização, como fez referência o recorrente. 5. Por toda a singularidade da situação, somente mediante revisão de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF, é que se poderia dissentir do Tribunal a quo. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.443.053-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 18/09/2023, p. 18/10/2023).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 17, p. 80), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator